Tribunal: TJES
Processo: 0025719-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025719-74.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO ANDRADE DE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025719-74.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO ANDRADE DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
PROVAS CARREADAS AOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O EMPREGO DO ARMAMENTO
.
PRECEDENTES STJ. 3
.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Muito embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, as demais provas carreadas ao apartado se mostram suficientes para comprovar a incursão do acusado na majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Precedentes STJ.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025719-74.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO ANDRADE DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRUNO ANDRADE DE BRITO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a uma pena definitiva de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

[...] “no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 21 horas, na Rua B3, bairro de Fátima, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com outro individuo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo HB20S, placas QRD-7191, de Haroldo de Amorim Barros e de Vanessa Garcia Rangel. Emerge dos autos que o denunciado abordou Haroldo assim que ele estacionou e saiu do veículo com sua esposa e com sua filha de seis anos de idade. O denunciado apontou uma arma de fogo para as vítimas e exigiu a chave do carro, o que foi obedecido em razão da grave ameaça. De posse da chave, o denunciado assumiu a direção do veículo Hyundai HB20S, placas QRD-7191 e nele se evadiu. Segundo as peças de informação, durante toda a ação criminosa o denunciado recebeu apoio de um indivíduo não identificado, que condizia um veículo HB20, cor branca. Haroldo comunicou o roubo ao CIODES e, como veículo possuía rastreador, algumas horas depois, informou a localização indicada pelo equipamento. Policiais Militares se dirigiram ao local indicado, rua Bantus, bairro Cidade Continental, Setor Ásia, Serra/ES, localizara e apreenderam o veículo (fls. 05/07). Registram os autos ainda que, muito embora o veículo tenha sido apreendido e restituído, seus documentos, a chave original, certo montante em dinheiro, um cartão de abastecimento de combustíveis e um estetoscópio que estavam dentro do carro não foram recuperados. Consta ainda que, ao manusearem fotografias de pessoas que já haviam sido investigadas por crimes semelhantes, tanto Haroldo, quanto Vanessa reconheceram o denunciado como sendo um dos autores do roubo (fls. 10/15). Além disso, as imagens gravadas por câmeras de segurança, registraram a ação do denunciado, bem como sua fisionomia (fls. 20/23) (...)”
.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição do acusado e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Pois bem.

Requer a defesa, em um primeiro momento, a absolvição do acusado. Contudo, sem razão.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (fl. 03/04-v do Inquérito Policial em anexo), Auto de Apreensão (fl. 20 do Inquérito Policial em anexo), Autos de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fls. 12 e 14/15 do Inquérito Policial em anexo), bem como através da prova oral durante a instrução processual.

O apelante não foi ouvido em juízo e nem na esfera policial.

Declarou em juízo a vítima Haroldo de Amorim barros que:

[...] se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE meses antes teve assalto a carros da igreja com as mesmas características, mas as pessoas tem medo de fazer BU; que todos da rua começaram a ficar mais “espertos” ao chegar em casa; que no dia dos fatos, estavam chegando em casa e o depoente saiu do carro e foi abrir o portão da casa; do outro da calçada tinha uma HILUX e tampou a visão; que foi surpreendido com uma arma apontada em direção a cabeça pedindo para passar a chave do carro, senão o acusado atiraria; que ao entregar a chave, o acusado trancou o carro com a filha do depoente dentro e houve um desespero, pois a filha do depoente tinha apenas 06 anos de idade, o que lhe ocasionou um trauma e teve que ser tratada por psicólogo; que tinha outro carro, um HB20, e o motorista desse carro apontou uma arma em direção ao peito do depoente, como se quisesse dizer" se vier atrás ou reagir"; que ligou para o 190, e o carro tinha rastreador e o carro foi recuperado em Cidade continental; que o carro teve uma avaria na roda, mas nada demais; que ficou frente a frente com o assaltante e também as filmagens que conseguiu com o vizinho, deu até para tirar fotos do rosto do acusado e não tem qualquer sombra de dúvidas que foi o acusado que praticou o assalto; que o depoente é advogado e conversou com o advogado anterior do réu e este dizer que ele rouba carros; que os pertences que estavam dentro do carro foram levados e não recuperados; que teve uma perseguição entre uma viatura e o carro branco HB20, mas esse conseguiu fugir, mas também esse carro foi recuperado e foi encontrado bebidas e projéteis dentro dele; os dois carros foram recuperados, pois na perseguição ao HB20 estes deixaram o carro e fugiram [...]”

Também relatou a testemunha Vanessa Garcia Rangel na esfera judicial que:

“
[...]

se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o carro é do casal; que estava chegando em casa e quando saiu do carro o assaltante veio em direção ao casal e foi para o outro lado em direção ao esposo da depoente na direção do veículo; que o esposo da depoente já estava abrindo a casa e o acusado apontou a arma e pediu a chave do carro; que o acusado ficou gritando pedindo a chave e quando o acusado pegou a chave fechou o carro com a filha da depoente dentro; que a filha da depoente tinha 06 anos na época; que a filha da depoente fechou a porta ao ver o assaltante e o acusado trancou o carro com ela dentro; que quando a depoente pediu para tirar a filha do carro o assaltante deixou e ela foi para o outro lado da rua; que o acusado pegou a carteira da vítima Haroldo que estava na cintura; que o esposo pediu para o acusado devolver os documentos o mesmo pegou o dinheiro e jogou a carteira com os documentos no chão; que a ação foi filmada por uma câmera que tem na casa do vizinho da frente; que na delegacia reconheceu por foto o acusado como sendo o praticante do assalto; que o carro tinha rastreador e demorou um pouquinho para rastrear e quando rastreou chamou a polícia que foi até o local achando o carro; que as coisas que estavam no carro não foram recuperadas; que o documento do carro, a chave original e uma mala de enfermagem foram perdidos e um cartão de abastecimento da empresa onde trabalha; que o carro tinha um pouquinho de arranhão na lateral, que não sabe se foi quando o rastreador parou o carro ou foi em um possível estacionamento; que havia outro carro e visualizou esse carro HB20 Hatch Branco dando cobertura; que assim que o carro da depoente saiu o carro branco deixou o carro da depoente passar e foi atrás para dar cobertura. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: Que a pessoa que pediu a chave ao marido da depoente estava sem boné ou capacete; que só tinha uma arma e estava com uma calça jeans; que a depoente viu o acusado quando abriu a porta do carro, pois ele veio em direção a depoente, mas o acusado só mostrou a arma quando chegou perto do esposo da depoente do outro lado; que o rosto do acusado foi bem característico para a depoente, sendo branco claro e deu para ver bem ele; que não havia nada característico nas vestimentas do acusado, mas salvo engano estava com camisa branca; que foi coisa de no máximo 03 minutos a ação do acusado[...]”

Não somente, merece relevo o depoimento prestados pelos Policiais Militares ouvidos durante a instrução processual.

Narrou o PM Walmir Floriano que:

[...] “se recorda dos fatos narrados na exordial; que é lotado na divisão especializada em furto e roubo de veículos; que não se recorda de diligência direta na ocorrência e acredita que a sua participação foi na qualificação e no reconhecimento do réu; que chegou a imagem para o depoente e o mesmo produziu o relatório e a qualificação; que já tem fotos de suspeitos na delegacia; que pedem informações aos colegas também que são lotados na delegacia pela imagem da pessoa; que antes de convidar a vítima para fazer o reconhecimento fazem uma investigação prévia e depois quando a vítima vai, várias fotos são colocadas para ver se a vítima reconhece; que exibido o relatório de fls. 22/24 respondeu que foi o depoente quem redigiu e que conhece bem o acusado sendo contumaz na prática de roubos; que o depoente disse que o acusado reside em Cidade Continental e costuma estar receptando veículos roubados e clonados e ele já é cadastrado no sistema da PC, e por isso foi fácil identificá-lo e quem trabalha com investigação na delegacia já conhece a “fama” dele [...]”

E assim esclareceu o PM Douglas Fernandes:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE se recorda que participou da recuperação do carro; que se recorda que no dia foram acionados via CIODES para atender uma ocorrência de roubo, no local colheu os dados com a vítima que disse que o veículo se encontrava em Cidade Continental e os policiais foram até o local localizando o veículo; que não se recorda se foi recuperado outro carro ou se a vítima estava em alguma viatura; DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: Que não estava presente no momento da subtração do veículo [...]”.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, somadas à gravação da câmera de videomonitoramento anexada aos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Seguindo no feito, adentro ao pedido defensivo de afastamento da causa de aumento do emprego da arma de fogo, uma vez que o material bélico não fora apreendido.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima.(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).

Na hipótese, muito embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, entendo que as demais provas carreadas ao apartado se mostram suficientes para comprovar a incursão do acusado na majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ora, ouvidas em juízo, as vítimas foram categóricas ao afirmar que o acusado anunciou o assalto portando uma arma de fogo, tendo apontado a mesma na direção da vítima Haroldo.

Colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL APTA À COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE. INCUMBÊNCIA DA DEFESA EM COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ART. 156, DO CPP. 3. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO PREJUDICADO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. No crime de roubo, para a configuração da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão da arma, sendo a jurisprudência pátria pacífica no sentido de que tal majorante pode ser comprovada por outros elementos existentes nos autos, como a prova testemunhal. No caso, as vítimas foram categóricas e coesas ao afirmarem, em fase judicial, que houve emprego de arma de fogo no momento da prática do roubo pelo Apelante. Quanto à alegação de que não foi possível, no caso, se concluir que as vítimas sabiam, no momento do crime, que realmente se tratava de arma de fogo e não de um simulacro, tal comprovação de que se trataria de simulacro compete à defesa, nos termos do que prevê o art. 156, do Código de Processo Penal, no sentido de que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. [...] 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047180060007, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020
).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)